Tribunal: STJ
Processo: 0064197-96.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1075839 - SP(2026/0064197-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JAQUELINE DA SILVA POIATO (PRESO)
ADVOGADOS
: EDIVALDO DA SILVA SOUZA JUNIOR - SP444440
ALLISON ANDRADE SILVA - SP465136
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS.
NULIDADE
DA
BUSCA
E
APREENSÃO
DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA
AGRAVADA.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. É condição necessária à admissibilidade de qualquer recurso que a
parte interessada impugne todos os fundamentos da decisão combatida.
2. O princípio da dialeticidade impõe ao agravante a demonstração
específica do desacerto de cada uma das razões lançadas na decisão
atacada, e não são suficientes, para tanto, meras alegações genéricas ou
a repetição dos termos já expostos no recurso.
3. A decisão recorrida indeferiu liminarmente a impetração com
respaldo na Súmula n. 691 do STF.
4. Neste regimental, o agravante limitou-se a defender a tese de
nulidade da decisão que autorizou a busca e apreensão domiciliar.
5. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA56337442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:26
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: a6253201-daff-4c36-8307-a8fb101fed8d

Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
23/04/2026
29/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
29 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56337442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:26
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: a6253201-daff-4c36-8307-a8fb101fed8d

AgRg no HABEAS CORPUS No 1075839 - SP(2026/0064197-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JAQUELINE DA SILVA POIATO (PRESO)
ADVOGADOS
: EDIVALDO DA SILVA SOUZA JUNIOR - SP444440
ALLISON ANDRADE SILVA - SP465136
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS.
NULIDADE
DA
BUSCA
E
APREENSÃO
DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA
AGRAVADA.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. É condição necessária à admissibilidade de qualquer recurso que a
parte interessada impugne todos os fundamentos da decisão combatida.
2. O princípio da dialeticidade impõe ao agravante a demonstração
específica do desacerto de cada uma das razões lançadas na decisão
atacada, e não são suficientes, para tanto, meras alegações genéricas ou
a repetição dos termos já expostos no recurso.
3. A decisão recorrida indeferiu liminarmente a impetração com
respaldo na Súmula n. 691 do STF.
4. Neste regimental, o agravante limitou-se a defender a tese de
nulidade da decisão que autorizou a busca e apreensão domiciliar.
5. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Documento eletrônico VDA56024640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:08
Código de Controle do Documento: 8735a1fd-aecc-42b6-af03-5ed573998e54

interpõe agravo regimental contra
JAQUELINE DA SILVA POIATO
decisão monocrática proferida pela Presidência, que indeferiu liminarmente o
habeas corpus.
Consta dos autos que a recorrente teve sua prisão preventiva decretada
pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
A defesa reitera a compreensão de nulidade da decisão que determinou a
busca e apreensão domiciliar, pois "absolutamente genérica, padronizada e
desprovida de fundamentação individualizada e concreta, limitando-se a acolher a
representação policial, sem indicar a imprescindibilidade ou elementos
individualizados que justificariam a excepcionalidade da medida" (fls. 239-240).
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
feito a julgamento colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A defesa impetrou habeas corpus contra decisão monocrática de
Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que indeferiu o
pedido de liminar formulado no HC n. 2037808-97.2026.8.26.0000.
A Presidência deste Superior Tribunal indeferiu liminarmente a
impetração com fundamento no enunciado da Súmula n. 691 do STF.
Neste regimental, o agravante limitou-se a defender a tese de nulidade da
decisão que determinou a busca e apreensão domiciliar, sem, todavia, impugnar
especificamente cada um dos fundamentos da decisão agravada.
O
impõe à parte a demonstração específica
princípio da dialeticidade
do desacerto das razões lançadas na decisão atacada, sob pena de não
conhecimento do recurso. Deveras, segundo a jurisprudência desta Corte, é
condição necessária à admissibilidade de qualquer recurso que a parte interessada
impugne todos os fundamentos da decisão que pretende seja reformada (
, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ acórdão
EAREsp n. 746.775/PR
Ministro
, C. E., DJe
.
Luis Felipe Salomão
30/11/2018)
Documento eletrônico VDA56024640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:08
Código de Controle do Documento: 8735a1fd-aecc-42b6-af03-5ed573998e54

Ilustrativamente:
[...]
1. O princípio da dialeticidade impõe ao Agravante o ônus de
demonstrar o desacerto da decisão agravada. No caso, nas
razões
do
regimental,
o
Recorrente
não
rebateu,
especificamente, o fundamento da decisão agravada referente
, tendo em vista que a pena-base
à não ocorrência de bis in idem
foi exasperada em razão da quantidade de droga apreendida e a
minorante foi afastada com base em fundamentação diversa.
Aplicação da Súmula n.o 182/STJ.
2. Agravo regimental não conhecido.
(
, Rel. Ministra
, 6a T.,
AgRg no HC n. 561.148/SP
Laurita Vaz
DJe
destaquei)
28/5/2020,
[...]
I - Registre-se que a não impugnação específica e
pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada
inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação ao
Portanto, não é suficiente para a
princípio da dialeticidade.
cognição do agravo regimental assertivas de que todos os
requisitos foram preenchidos ou reiteração do mérito da
controvérsia.
II -
, o presente inconformismo limitou-se a declarar a
In casu
inexistência de prova para a condenação do delito de associação
para o tráfico e atacar a suficiência dos depoimentos policiais para
a condenação do paciente. Não houve, portanto, argumentação
dispensada nas razões do presente agravo regimental com o
desiderato de desconstituir o entendimento posto na decisão
agravada sobre a atenuante da confissão espontânea, o tráfico
privilegiado e o regime inicial.
III - Com efeito, caberia à parte insurgente contestar a
conclusão contida na deliberação unipessoal, impugnando
especificamente cada fundamento lançado no decisum
Nessa senda, as razões expendidas no bojo do presente
agravado.
contrariam o comando do
§ 1o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil de 2015.
[...]
Agravo regimental conhecido parcialmente e, nesta extensão,
desprovido.
(
, Rel. Ministro
AgRg no HC n. 684.145/SP
Jesuíno Rissato
(Desembargador convocado do TJDFT), 5a T., DJe 3/11/2021,
grifei)

Documento eletrônico VDA56024640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:08
Código de Controle do Documento: 8735a1fd-aecc-42b6-af03-5ed573998e54

Incide no caso, por analogia, a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de
Justiça, ante a inobservância do princípio da dialeticidade.
À vista do exposto,
.
não conheço do agravo regimental
Documento eletrônico VDA56024640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:08
Código de Controle do Documento: 8735a1fd-aecc-42b6-af03-5ed573998e54

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.075.839 / SP
Número Registro: 2026/0064197-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15014126720268260425 15017053720268260425 20378089720268260000 25042312026
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : EDIVALDO DA SILVA SOUZA JUNIOR
ADVOGADOS : EDIVALDO DA SILVA SOUZA JUNIOR - SP444440
ALLISON ANDRADE SILVA - SP465136
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JAQUELINE DA SILVA POIATO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JAQUELINE DA SILVA POIATO (PRESO)
ADVOGADOS : EDIVALDO DA SILVA SOUZA JUNIOR - SP444440
ALLISON ANDRADE SILVA - SP465136
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA56314246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:51:03
Código de Controle do Documento: 89ee40ce-b6e3-447f-876c-6e1186d9ce5f

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
29/04/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:51:03
Código de Controle do Documento: 89ee40ce-b6e3-447f-876c-6e1186d9ce5f